Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. IN DUBIO PRO REO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O fato de a vítima não ter atendido a ligação impede a formação de um juízo convicto sobre se o acusado de fato estava querendo contactá-la ou se a chamada decorreu de fatores acidentais. Ademais, ainda que uma ligação acidental se mostre menos verossímil, sua hipótese ganha um pouco de robustez quando se observa que foi uma única tentativa e que o acusado não buscou outros contatos, seja antes ou depois do dia dos fatos. A dinâmica das provas produzidas nos autos não oferece um juízo seguro para a condenação, de modo a ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e provido.